Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724249-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: F &amp; M DISTRIBUIDOR DE CEREAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. BAIXADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu requerimento para direcionar a execução ao sócio da pessoa jurídica devedora. Pretende o redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa agravada alegando que teria havido uma dissolução irregular da empresa. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou a tese jurídica de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 2.1. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 2.2. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal, o que é o caso dos presentes autos. Conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral juntado na origem (ID 115489748), é possível constatar que a empresa executada se encontra devidamente “baixada” na Receita Federal, desde 07/07/2017. 3. Assim, considerando que a empresa está devidamente baixada na Receita Federal, ainda que existam dívidas tributárias, não há que se falar dissolução irregular. 3.1. O encerramento das atividades da pessoa jurídica com existência de débitos tributários, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada. 4. A responsabilidade tributária somente é transferida ao sócio da pessoa jurídica quando comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III do CTN. 4.1. Além disto, como bem pontuou o Juízo a quo, o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 5. Desse modo, embora seja possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada, como definido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, no caso dos autos não comprovada a dissolução irregular da pessoa jurídica, não sendo cabível a inclusão do sócio no polo passivo da demanda. 6. Recurso conhecido e não provido O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, argumentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, ambos do CTN, e 9o, § 5o, da Lei Complementar 123/2006, sustentando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, ao argumento de que houve dissolução irregular e infração à lei, notadamente ante a a baixa da empresa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 1.022 do CPC, pois “quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.029.485/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, ambos do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por outro lado, não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal, o que é o caso dos presentes autos. Conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral juntado na origem (ID 115489748), é possível constatar que a empresa executada se encontra “baixada” na Receita Federal, desde 07/07/2017. Assim, considerando que a empresa está devidamente baixada na Receita Federal, ainda que existam dívidas tributárias, não há que se falar dissolução irregular [...] Assim, o simples inadimplemento das obrigações tributárias não caracteriza infração legal por parte de seus sócios, para fins de responsabilizá-los pessoalmente, devendo a Fazenda Pública demonstrar que os mesmos agiram com dolo ou fraude. Além disto, como bem pontuou o Juízo a quo, o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. Desse modo, embora seja possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada, como definido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, no caso dos autos não comprovada a dissolução irregular da pessoa jurídica, não sendo cabível a inclusão do sócio no polo passivo da demanda” (ID. 52025130). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016